Tribunal: TJSP
Processo: 0013923-86.2009.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Taxa de Limpeza Pública
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
APELAÇÃO e RECURSO ADESIVO – TAXA DE ROÇADA – Exercício de 1992 – Comarca de Diadema – Embargos à execução julgados procedentes – Lei Municipal n. 198/64 que não estabelece base de cálculo para aplicação da taxa, estabelecendo apenas as obrigações dos proprietários de terreno quanto a sua limpeza e roçada – Base de cálculo que não pode ser criada por decreto (CTN, art. 97) – Recurso da

Ementa:
APELAÇÃO e RECURSO ADESIVO – TAXA DE ROÇADA – Exercício de 1992 – Comarca de Diadema – Embargos à execução julgados procedentes – Lei Municipal n. 198/64 que não estabelece base de cálculo para aplicação da taxa, estabelecendo apenas as obrigações dos proprietários de terreno quanto a sua limpeza e roçada – Base de cálculo que não pode ser criada por decreto (CTN, art. 97) – Recurso da Municipalidade não conhecido e prejudicado o adesivo.